Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES.
1. O ajuizamento de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente exige a comprovação da necessidade, representada pela presença dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, a exposição e a probabilidade do direito ameaçado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e tampouco plausibilidade do direito invocado de imediato bloqueio e restrição de veículo automotor dado em pagamento de dívida para se evitar a transferência a terceiros quanto o bem não se encontra registrado em nome da parte ré, bem como o comprador indicado em Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, sob pena de se atingir a esfera jurídica de pessoas estranhas à lide, em violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. Recurso conhecido e improvido.